Tribunal: TJES
Processo: 5002864-11.2023.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002864-11.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA JOSE ARCANJO LAPA GOMES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. CONTRATO NÃO APRESENTADO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou a requerida ao pagamento de danos morais.
2. O recorrente sustenta a legalidade dos descontos realizados, alegando a existência de contratação válida do cartão de crédito consignado. Subsidiariamente, requer a compensação de valores, já que foi depositada quantia em favor da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em debate são: (i) se a instituição financeira comprovou a relação contratual que justificaria os descontos efetuados; (ii) se há fundamento para a condenação em danos materiais e morais, bem como a devolução em dobro dos valores descontados; iii) se é possível autorizar a compensação de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cabe ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação, especialmente em casos de descontos diretos em benefícios previdenciários.
5. A instituição financeira não apresentou o instrumento contratual assinado pelo consumidor, impossibilitando a comprovação da relação jurídica alegada.
6. A cobrança indevida configura falha na prestação do serviço e impõe a devolução em dobro dos valores descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. O desconto indevido de verba alimentar, sem comprovação da anuência do consumidor, caracteriza dano moral indenizável.
8. A compensação de valores, quando cabível, deve observar o montante efetivamente devido e os limites fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente modificada para autorizar a compensação de valores.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prova da contratação válida impõe a declaração de inexistência do débito e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.
2. O desconto indevido de verba alimentar, sem comprovação da anuência do consumidor, caracteriza dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002864-11.2023.8.08.0069

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MARIA JOSE ARCANJO LAPA GOMES

JUIZ SENTENCIANTE: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. CONTRATO NÃO APRESENTADO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou a requerida ao pagamento de danos morais.
2. O recorrente sustenta a legalidade dos descontos realizados, alegando a existência de contratação válida do cartão de crédito consignado. Subsidiariamente, requer a compensação de valores, já que foi depositada quantia em favor da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em debate são: (i) se a instituição financeira comprovou a relação contratual que justificaria os descontos efetuados; (ii) se há fundamento para a condenação em danos materiais e morais, bem como a devolução em dobro dos valores descontados; iii) se é possível autorizar a compensação de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cabe ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação, especialmente em casos de descontos diretos em benefícios previdenciários.
5. A instituição financeira não apresentou o instrumento contratual assinado pelo consumidor, impossibilitando a comprovação da relação jurídica alegada.
6. A cobrança indevida configura falha na prestação do serviço e impõe a devolução em dobro dos valores descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. O desconto indevido de verba alimentar, sem comprovação da anuência do consumidor, caracteriza dano moral indenizável.
8. A compensação de valores, quando cabível, deve observar o montante efetivamente devido e os limites fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente modificada para autorizar a compensação de valores.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prova da contratação válida impõe a declaração de inexistência do débito e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.
2. O desconto indevido de verba alimentar, sem comprovação da anuência do consumidor, caracteriza dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
MARIA JOSE ARCANJO LAPA GOMES
em face de
BANCO BMG S.A,
na qual narra a parte autora, em apertada síntese, que o banco réu depositou um valor em sua conta sem a autorização e a partir deste evento, deu início a descontos referente a um cartão de crédito consignado não contratado, razão pela qual postula nulidade do vínculo jurídico, restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

Em contestação (ID 12244944), o Banco réu alega que a parte autora aderiu à proposta de contratação do "BMG Card" mediante assinatura do termo de adesão, do termo de autorização para desconto em folha de pagamento. Pugna, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 12244956), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
ACOLHO em parte
os pedidos iniciais para
DECLARAR a inexistência de débito
, bem como condenar o réu ao pagamento, a título de
danos morais
, da quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função);
danos materiais
, observado o prazo prescricional de cinco anos, sendo em dobro a partir do dia 30/03/2021, que será apurado em cumprimento de sentença, com correção monetária que deve ser contada da data dos descontos efetuados até a citação com aplicação do IPCA na forma do artigo 389, parágrafo único do CC e juros de mora que deverá ser considerado da citação em diante, empregando-se a SELIC, índice que já contempla a correção monetária.
Eventuais outros descontos realizados no curso do processo deverão ser igualmente restituídos
.

Concedo a tutela de urgência
para que a demandada cesse imediatamente os descontos (corolário lógico do acolhimento do pedido), caso eles ainda persistam.

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.

Irresignado, o Banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12244958), na ocasião suscitou prejudicial de prescrição e decadência. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, impossibilidade da repetição do indébito e ausência de dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral e, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado a título de dano moral e a possibilidade de compensação.

Contrarrazões ao ID 12244958, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 12244959 e 12244960.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
as prejudiciais de prescrição e decadência levantadas pelo recorrente (ID 8845767- págs. 06/07)
.

Ao contrário do defendido pelo recorrente, é inaplicável a previsão do art. 26 do CDC, uma vez que, nesta demanda, a autora/recorrida não reclama pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim postula a declaração de inexistência do negócio jurídico (fato do produto/serviço).

Assim sendo, a pretensão deduzida deve ser analisada pelo viés do Código Consumerista que, em seu artigo 27, dispõe:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

E, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional de 5 anos, renova-se, mensalmente, enquanto ocorrerem descontos no benefício previdenciário do consumidor recorrido.

Diante desse quadro, embora não reconheça a ocorrência do instituto da decadência, entendo que não há falar em prescrição no caso concreto, motivo pelo qual,
afasto
as prejudiciais de mérito aventadas.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial da sentença
.

Inicialmente, cumpre observar que a matéria discutida nos autos constitui típica relação de consumo (artigos 2º e 3º do CDC), devendo ser aplicada, portanto, as regras protetivas da legislação consumerista, especialmente a facilitação da defesa do consumidor e a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Debate-se nos autos sobre: a) a declaração da inexistência de débito; b) a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e restituição de valores.

Com relação à declaração de inexistência dos débitos, verifica-se que, como observado pelo sentenciante, em momento algum, a instituição financeira requerida apresentou provas concretas da contratação.

No presente caso,
não há o contrato de empréstimo via RMC juntado nos autos pelo recorrente, sendo deste o ônus de apresentar fato modificativo, extintivo ou impeditivo em face do direito autoral, o que não foi feito durante a instrução processual, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC
.

Como bem destacado na sentença:

Percebe-se que o demandado apenas apresentou uma tela no corpo da contestação sem a validade que pretende emprestar e que nada efetivamente comprova. Tal circunstância aliada às demais nuances captadas na instrução do feito demonstram que de fato não houve a contratação pela parte autora, sendo crível a ocorrência de fraude praticada por terceiro, utilizando-se do nome daquela.

Chega-se a tal conclusão diante do seguinte panorama: a) ausência de efetiva comprovação da contratação, mediante apresentação de instrumento formal de celebração de negócio jurídico ou mesmo gravação de conversa telefônica, como sói comum ocorrer, b) parte autora que informa sobre perda de seus documentos, c) depósito da quantia de R$ 770,88 em agência da CEF localizada na cidade de Florianópolis (ag. 3392-8), local bem distante do domicílio da autora, conforme consulta na internet, d) autora que somente abriu conta capital na agência local (0850) da CEF para recebimento de efetivo empréstimo realizado com tal instituição financeira no ano de 2022, conforme extratos de pagamento de benefício previdenciário e depoimento pessoal e, e) falta de efetiva e frequente utilização do cartão de crédito, conforme extratos anexados.

Desse modo, constato que a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório a fim de provar o consentimento da parte autora em querer celebrar o negócio jurídico objeto da lide.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço pelo Requerido nos termos do artigo 14,
caput
do CDC, sendo cabível a indenização por danos morais, haja vista ser a hipótese de dano moral
in ré ipsa
.

Dito isso, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar por parte do recorrente pelos danos causados à recorrida, nos termos dos artigos art. 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Relativamente à repetição de indébito, entendo pela
restituição em dobro
, tal como consignado na sentença, uma vez que o banco requerido não foi capaz de demonstrar a existência de contratação.
Fato é que não foi apresentado contrato de empréstimo sobre RMC firmado com a autora. A contestação de ID 12244944, somente veio acompanhada de um ted e das faturas de um cartão de crédito que o consumidor sequer recebeu.

Por fim, no tocante a condenação em
danos morais
, entendo pela manutenção da r.sentença, eis que os danos sofridos pela recorrida são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos, decorrentes da própria existência do ato, diante do desconto indevido (sem nenhum tipo de respaldo contratual) em proventos previdenciários – verba alimentar.

Ainda sobre os danos extrapatrimoniais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo a quo no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Registro, por fim, que o Recorrente pede a compensação de valores, em caso de manutenção da condenação pelos danos materiais, já que depositou quantia em favor da parte recorrida.

Diante dos fatos e documentos juntados nos autos, entendo que tal alegação procede, inclusive, vejo que tal pedido foi feito desde a contestação, mas não apreciado em primeira instância.

Apesar de ter sido não ter sido comprovada a contratação, vejo que restou comprovada a realização de depósito em favor da autora (ID 12244945), de modo que as partes deverão retornar ao
status quo ante
, nos termos do artigo 876 do Código Civil, inclusive, porque o juízo
a quo
determinou a devolução de tais valores.

Assim, visando evitar o enriquecimento ilícito, é caso de determinar a autorizar a compensação de valores.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença, apenas para autorizar a compensação de valores (já que comprovado depósito em favor da parte autora), mantida a sentença em todos os seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)